Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727803-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 201012813, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 007177-84.2016.8.07.0001, movida por RITA DE CASSIA COSTA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação aos honorários periciais formulada pelo requerido, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação aos honorários periciais, arbitrados pelo Sr. Perito em R$ 5.100,00, no ID 197717219. A parte requerida insurge-se contra o valor pretendido e pede a redução para R$ 1.200,00, conforme petição de ID 198467510. O perito manifestou-se aos IDs 198833587 e 199799852, mantendo a proposta de honorários periciais apresentada. Ao ID 199326740, requer o banco requerido a redução do valor da verba honorária, fixando-a em patamares mais módicos ou, ainda, a substituição do perito indicado. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Rejeito a impugnação aos honorários do perito por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Enquanto a parte requerida afirma que os valores cobrados são desproporcionais, sem estabelecer de forma clara o motivo do excesso, o perito estabeleceu de forma clara o motivo da cobrança dos valores, estabelecendo a quantidade de horas necessárias para a realização da pericia e o valor cobrado pelas horas de trabalho. O perito também apresentou argumento que refuta a tese da parte de que os honorários devem ser cobrados de forma similar ao cobrados em outras demandas que versam sobre a questão objeto da lide, uma vez que trata-se de "matéria complexa, que requer conhecimento e aplicação da extensa legislação que regula a matéria, tendo em vista também, o período de análise da mesma (1987 a 2016), ou seja, 30 anos, quantidade de quesitos a serem respondidos, assim como atualizações monetárias pelas quais o pais passou neste período.", conforme ID 198833587. Segundo o perito designado, a pretensão de honorários periciais está em conformidade com o praticado neste Tribunal em trabalhos semelhantes, inclusive em processos os quais o banco réu figura como parte e em nenhum momento o mesmo se opôs as propostas realizadas, sejam elas de valor igual ou até mesmo superior, a depender da demanda de cada processo em específico. Ademais, cabe ao profissional incumbido de produzir o laudo pericial o dimensionamento do encargo sob a sua responsabilidade, devendo os honorários periciais observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Atenta às características do processo, reputo que o valor de R$ 5.100,00 atende ao princípio da razoabilidade e remunera satisfatoriamente o serviço a ser realizado. [...] Desse modo, fica o requerido intimado para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se considerar que houve desistência da prova produzida, suportando, consequentemente, o ônus de sua ausência. Nas razões recursais, o agravante assevera que o valor dos honorários da perícia contábil cuja realização foi determinada a seu pedido, para averiguar a existência de possíveis diferenças recebíveis pela agravada a título de Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Argumenta que a perícia, apesar de não ser simplificada, não demanda a utilização de equipamentos ou materiais altamente sofisticados, razão pela qual o valor homologado (R$ 5.100,00) não observa a proporcionalidade e a razoabilidade. Alega que, em casos de mesma natureza, a quantia fixada foi de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, aponta que a manutenção da decisão recorrida lhe ocasionará prejuízos financeiros, pois foi intimada a depositar os honorários. Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, na forma assinalada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente na redução do valor fixado a título de honorários periciais. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Pois bem. Como é sabido, os honorários periciais devem ser arbitrados em vista da complexidade da matéria, do tempo exigido e do local da prestação do serviço, de forma geral. Nesse sentido, confira-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXAME PERICIAL. COMPLEXIDADE DEMONSTRADA PELO MÉDICO PERITO. NÃO CONFIGURADA ABUSIVIDADE NA ESTIMATIVA DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL A PRETENDIDA REDUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. A matéria agravada versa sobre o valor dos honorários periciais apresentados pelo médico perito e devidamente homologado pelo Juízo originário. II. Os honorários periciais devem ser arbitrados à luz das circunstâncias que envolvem a perícia a ser efetuada. III. O argumento recursal (excesso ou abusividade dos honorários) não prospera, pois não foram apresentados indícios veementes a subsidiar a alegada desproporcionalidade do valor fixado a esse título, frente à extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. IV. O médico perito apresentou proposta de honorários condizente com o trabalho pericial que será desenvolvido. Lado outro, a parte agravante não logrou desconstituir os parâmetros detalhados pelo perito em sua manifestação. IV. Adequado o valor estimado pelo médico perito. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768109, 07296585620238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651974, 07140366820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o perito estimou que, para analisar os cálculos determinados, seriam necessárias 17 (dezessete) horas de trabalho, ao custo de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) – consoante tabela para honorários de Perícia Judicial Contábil (NBC TP 01 R1/2020 do CFC) (petição ID origem 197717219). O agravante impugnou a proposta (petição ID origem 198467510), que foi mantida pelo perito com base nos seguintes fundamentos: [...] a) O quantum requerido para atender à prova pericial guarda relação com o objeto da perícia, com a quantidade de documentação a ser analisada, e também na complexidade, risco, no vulto, no prazo, e principalmente na quantidade de horas a serem empenhadas na execução do trabalho; b) Que a pretensão de honorários periciais está em conformidade com o praticado neste Tribunal em trabalhos semelhantes, inclusive em processos os quais a Ré figura como parte e em nenhum momento a mesma se opôs as propostas realizadas, sejam elas de valor igual ou até mesmo superior, a depender da demanda de cada processo em específico. c) Esse perito em sua manifestação de ID num. 197717219, esclareceu cada etapa a ser executada na produção do laudo pericial, entretanto, a parte requerida alega que “...mesmo não sendo simplificada, não demanda a utilização de equipamentos ou materiais altamente sofisticados.", ou seja, admite que não se trata de uma matéria tão simples, a fim de se cobrar um valor abaixo do que consta na proposta de honorários ID num. 197717219. d) Trata-se de matéria complexa, que requer conhecimento e aplicação da extensa legislação que regula a matéria, tendo em vista também, o período de análise da mesma (1987 a 2016), ou seja, 30 anos, quantidade de quesitos a serem respondidos, assim como atualizações monetárias pelas quais o pais passou neste período. e) Alega a ré que “ os honorários periciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) são proporcionais à complexidade da matéria”, o que é totalmente inapropriado para uma causa com essa relevância e que demanda uma análise personalizada, de acordo com cada processo, uma vez que a complexidade dos parâmetros analisados varia de acordo com cada processo. f) A perícia não trabalha de forma automatizada e sim de acordo com as minúcias que envolvem cada processo. g) O objeto da perícia em questão demanda atenção minuciosa. As rubricas, os parâmetros de atualização e conversão monetária e juros não são os mesmos para cada ano, como esse processo tem um número elevado de anos, é demandado uma maior precisão por parte da perícia, assim como um aumento da carga de trabalho para verificação de cada uma dessas particularidades citadas anteriormente e a correta atualização do saldo devedor ao final do período. [...] (petição ID origem 198833587). O agravante se insurgiu novamente, alegando que, nos autos do processo n. 0702715-47.2020.8.07.0019, de mesma natureza, o perito indicou a necessidade de 10 (dez) horas de trabalho ao custo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (petição ID origem 199326740). Em resposta, o perito assim se pronunciou: [...] a) O perito reitera tudo aquilo que já foi exposto nos Esclarecimentos à proposta de honorários periciais de ID 198833587; b) A parte Ré quer classificar e precificar o trabalho da perícia apenas por sua natureza, e assim mensurar o valor da proposta pelo assunto o qual o objeto de análise da perícia faz parte e sem quaisquer outra justificativa, porém conforme já exposto anteriormente: é totalmente inapropriado para uma causa com essa relevância e que demanda uma análise personalizada, de acordo com cada processo fazer esse tipo de generalização, uma vez que a complexidade dos parâmetros analisados varia de acordo com cada processo; c) Trata-se de matéria complexa, que requer conhecimento e aplicação da extensa legislação que regula a matéria, tendo em vista também, o período de análise da mesma (1987 a 2016), ou seja, 30 anos, quantidade de quesitos a serem respondidos, assim como atualizações monetárias pelas quais o pais passou neste período; d) O objeto da perícia em questão demanda atenção minuciosa. As rubricas, os parâmetros de atualização e conversão monetária e juros não são os mesmos para cada ano, como esse processo tem um número elevado de anos, é demandado uma maior precisão por parte da perícia, assim como um aumento da carga de trabalho para verificação de cada uma dessas particularidades citadas anteriormente e a correta atualização do saldo devedor ao final do período. Dessa forma, a perícia informa que mantém a proposta de honorários, requer que sejam rejeitadas as impugnações apresentadas, e sejam deferidos os honorários aludidos (ID. 197717219). (petição ID origem 199799852). O Juízo de 1o Grau não acolheu a insurgência por entender que não foi apresentado nenhum dado concreto que demonstrasse que o valor está desproporcional e que o perito justificou, de forma clara, a quantidade de horas necessárias e o valor proposto, bem como por considerar o montante razoável (decisão ID origem 201012813). Da mesma forma, também não reputo excessivo o valor proposto pelo profissional, que delineou o quantitativo de horas necessárias para a prestação do serviço e, ao que tudo indica, considerou, para o cálculo dos honorários, tabela utilizada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Além disso, o agravante não comprovou que o tempo de trabalho estimado está destoante de outros casos similares nem que o arbitramento não observou os critérios de fixação de honorários adotados pelo Poder Judiciário. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para o sobrestamento do pronunciamento combatido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator